Tribunal: TJBA
Processo: 8100437-21.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8100437-21.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação

Recorrido: Vitor Oliveira Cosme

Advogada: Dra. Brenda Souza dos Santos (OAB/BA: 78.168)

Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALÉM DE MUNIÇÕES. EVIDENCIADAS A GRAVIDADE DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE CONCRETAS. IMPERIOSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CASO. IRRELEVÂNCIA DA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO QUE RECLAMA A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para decretar a prisão preventiva do Recorrido Vitor Oliveira Cosme, com esteio nos arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (ID. 89539128), que concedeu a Vitor Oliveira Cosme o benefício da liberdade provisória vinculado ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Saliente-se, ainda, que foi declinada a competência para a 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador-BA (IDs. 99014398/99014399).

II - Extrai-se dos autos que, no dia 05 de junho de 2025, Vitor Oliveira Cosme foi capturado em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido). Por conseguinte, o Ministério Público manifestou-se pela conversão do flagrante em preventiva, fundamentando seu pleito na alegada reiteração delitiva, considerando que já havia sido concedida liberdade provisória ao autuado em 16 de fevereiro de 2025, nos autos do APF nº 8025471-87.2025.8.05.0001, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID. 89539125). A seguir, a Magistrada de origem homologou o APF, todavia, considerando a ausência de comprovação de descumprimento das cautelares outrora impostas, o fato de os delitos imputados não envolverem violência contra a pessoa e, outrossim, a tenra idade do custodiado (18 anos), decidiu pela imposição de medidas diversas da prisão, destacando-se o monitoramento eletrônico e o comparecimento bimestral em Juízo, pelo período de 01 (um) ano (ID. 89539128). Ressalte-se que a MM. Juíza cuidou em determinar a expedição do alvará de soltura e do mandado de monitoramento eletrônico, o que foi providenciado (IDs. 89539139 e 89539140).

III - Irresignado, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em suas razões (ID. 89539136), a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, cuja decretação reputou necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade dos delitos imputados, mas notadamente o histórico criminal recente do agente, a evidenciar a periculosidade acentuada, afigurando-se premente evitar a prática de novos crimes de igual natureza, além de salientar que as medidas alternativas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso concreto. Aduz, nesse sentido, que o flagranteado já havia sido beneficiado com liberdade provisória em 16 de fevereiro de 2025, nos autos do APF nº 8025471-87.2025.8.05.0001, também pela prática de tráfico de drogas, bem como ressalta a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos na ocasião. Assim, requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja decretada a prisão preventiva em desfavor do Recorrido.

IV - No mérito, merece acolhimento o pleito ministerial. Como já pontuado pela Juíza a quo, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva nos autos, caracterizadores do fumus comissi delicti, extraídos especialmente do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 89538766, Pág. 08), no qual os Policiais Militares responsáveis pela captura visualizaram o recorrido tentando se desfazer de uma sacola plástica ao avistar a aproximação da guarnição, pelo que procederam à busca pessoal. Nesse contexto, conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID. 89538766, Pág. 16), foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de erva seca análoga à maconha, 43 (quarenta e três) pinos plásticos contendo pó branco análogo à cocaína e 13 (treze) munições calibre .380, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em numerário. As substâncias apreendidas foram submetidas ao exame preliminar, tendo o laudo de constatação pericial confirmado tratar-se efetivamente de maconha e cocaína (ID. 89538766, fls. 63/65). Não obstante o autuado alegar, na audiência de custódia, ter sido vítima de agressões físicas por parte dos policiais militares no momento da abordagem, o laudo pericial pertinente atestou a inexistência de lesões corporais (ID n. 89538766, Págs. 50/51).

V - Por sua vez, os elementos concretos do “periculum libertatis” justificador da decretação da medida extrema se deram em virtude da superveniência de fatos novos no trâmite recursal, que demonstram o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao recorrido. Isso porque, nos termos do Relatório de Tratamento de Incidentes da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas - CMEP (ID. 99014392, Págs. 6 e 7), Vitor Oliveira Comes apresentou 13 (treze) violações de fim de bateria desde a concessão do benefício, muitas delas com duração extensa, frisando-se episódio de 01 (um) dia e 11 (onze) horas com o dispositivo completamente descarregado.

VI - Ademais, conquanto advertido e orientado anteriormente, inclusive recebendo novo carregador, persistiu no descaso e cometeu violações da área de inclusão, sugerindo deslocamento não autorizado. Por fim, em que pese a equipe técnica haver tentado contatá-lo por todos os meios telefônicos por ele informados, ele tornou-se inacessível e não atendeu às ligações, demonstrando ausência de compromisso com as condições para o gozo da liberdade provisória. Na hipótese sob apreço, a decretação da prisão preventiva revela-se medida impositiva diante do manifesto e reiterado descumprimento das condições fixadas para a monitoração eletrônica.

VII - Conforme o art. 282, § 4º, combinado com o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, a violação das cautelares impostas autoriza a imediata conversão em prisão, especialmente quando o agente demonstra total descaso com o Poder Judiciário. Assim, o registro de 13 episódios de bateria descarregada, incluindo um período crítico de 35 (trinta e cinco) horas de incomunicabilidade, somado ao deslocamento para áreas não autorizadas e à postura de se tornar inacessível à equipe técnica, evidencia que a medida alternativa é insuficiente para garantir a fiscalização estatal. Tal comportamento não apenas esvazia a eficácia da monitoração, como também confirma a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. (STJ - AgRg no HC: 705873 MG 2021/0361548-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

VIII - Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Para além das violações atinente à monitoração, a constrição cautelar justifica-se pela periculosidade acentuada do recorrido e pelo risco real de reiteração criminosa.

IX - Frise-se que o agente já havia sido beneficiado com liberdade provisória pelo mesmo crime de tráfico de drogas em data próxima (fevereiro de 2025), nos autos do APF nº 8025471-87.2025.8.05.0001, o que não o impediu de se envolver em novos fatos delituosos com elevada quantidade de entorpecentes. Esta reiteração específica, aliada ao descumprimento deliberado das ordens judiciais, constitui elemento concreto de "periculum libertatis", demonstrando que as medidas menos gravosas são inadequadas para conter o ímpeto criminoso.

X - Na hipótese vertente, ao conceder a liberdade provisória, o juízo de origem foi categórico ao advertir o flagranteado, conforme o item "d" da decisão e ressalva final do decisio, de que qualquer violação, desligamento ou descarregamento do dispositivo, sem contato imediato com a Central de Monitoramento, implicaria na revogação automática do benefício e na imediata decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP. O recorrido, portanto, tinha pleno conhecimento das consequências gravosas de sua conduta. Contudo, ao acumular 13 (treze) episódios de bateria descarregada e tornar-se inacessível às tentativas de contato da equipe técnica, o agente demonstrou um desprezo deliberado pelas condições que lhe foram impostas, transformando a medida, que deveria garantir a ordem pública, em um instrumento inócuo, o que torna a segregação cautelar o único caminho viável a obstar a contumácia.

XI - Insta consignar, ainda, a acentuada gravidade concreta dos delito imputados ao Recorrido (tráfico de drogas e porte ilegal de munição), pelas circunstâncias da apreensão, porquanto constatada a diversidade e a natureza especialmente nociva de parte das substâncias encontradas (cocaína e maconha já fracionadas em dezenas de porções e pinos), aliadas à posse de 13 (treze) munições de calibre .380, o que denota uma periculosidade que ultrapassa o comércio eventual, sugerindo dedicação às atividades criminosas.

XII - Nesse cenário, a manutenção da liberdade, ainda que monitorada, mostra-se insuficiente, uma vez que a posse de munições e a vultosa variedade de entorpecentes indicam um risco real e imediato à ordem pública, exigindo a custódia cautelar como instrumento necessário para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (STJ - RHC: 187327 RS 2023/0335510-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). (STJ - AgRg no HC: 918790 MS 2024/0199893-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

XIII - Além disso,“[a] prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º, do CPP) (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)” (STJ, AgRg no HC n. 924.825/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

XIV - Portanto, diante das peculiaridades do caso em exame, evidenciadas a periculosidade do Recorrido e o risco concreto de reiteração delitiva, verifica-se, como já dito, a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal para salvaguardar o meio social, reclamando a situação em testilha a imposição da cautelar extrema, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública e garantir o bom andamento do processo, cuja ação penal já se encontra em trâmite no PJe 1º Grau, afigurando-se irrelevante a existência de outras condições pessoais favoráveis ao agente.

XV - Destaque-se, ainda, que a imposição da custódia cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. (STJ, HC 644.246/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

XVII – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Vitor Oliveira Cosme, com esteio nos arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

n.
º
8100437-21.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente,

o Ministério Público do Estado da Bahia

e, como Recorrido,

Vitor Oliveira Cosme.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Vitor Oliveira Cosme, com esteio nos arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.